Tribunal: STF
Processo: AI 182235
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
Regime de bens no casamento de homem maior de 60 e
mulher maior de 50 (Cód. Civil, art. 258, par. único, II):
questionamento de sua compatibilidade com o disposto nos arts. 3º,
IV, 5º, I, e 226, § 3º, da Carta de 1988.
A despeito da relevância da matéria, da plausibilidade da
tese sustentada pelos recorrentes e do caráter eminentemente
constitucional da controvérsia, não há como determinar o
processamento do RE, se a argumentação nele deduzida não foi
examinada pelo acórdão recorrido (Súmulas 282 e 356).